Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003094-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ADIA BORGES FERREIRA - CPF: 513.371.181-68 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC, o que não restou demonstrado no caso concreto, de modo que mostra-se prudente e necessário aguardar a instrução probatória, a fim de formar a convicção do juízo acerca da alegada fraude bancária, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o fornecimento de gravação telefônica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003094-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADIA BORGES FERREIRA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADIA BORGES FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT,
Dra.

Milene Aparecida Pereira Beltramini
,

que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1000571-59.2023.8.11.0003
ajuizada em desfavor do

BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se almejada que a empresa Telefônica Brasil S/A seja compelida, mediante ofício, a oferecer o relatório de ligações recebidas pela parte autora na data do fato (02/09/2022).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que propôs a ação indenizatória em desfavor da instituição bancária, porque foi vítima de fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias.

Defende que atende aos requisitos da concessão da tutela de urgência, dispostos no artigo 300 do CPC, "
tendo em vista que a probabilidade do direito se deve a sua posição como consumidor, sendo parte hipossuficiente de forma técnica, cuja vulnerabilidade por si só a expôs o direito de reparação perante a fraude narrada
” (sic).

Entende que se faz necessária a produção antecipada da prova para apurar os fatos narrados, “
haja vista que a demora do pleito poderá causar prejuízos ao agravante na ação originária, uma vez que há risco ao resultado útil do processo se o relatório das chamadas telefônicas não for apresentado desde o início do processo
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que a empresa Telefônica Brasil S/A forneça o relatório de ligações realizadas na data de 02/09/2022 (Id. 158524151).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 15/03/2023, conforme decisão de Id.

161470686.

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 166166672).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 158548669 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADIA BORGES FERREIRA
ajuizou a
ação de indenização por danos materiais e morais
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando que no dia 05/09/2022 recebeu uma ligação do número 4004-0001, onde o atendente solicitou que a mesma comparecesse em sua agência, pois havia um depósito internacional em seu favor e o mesmo estava bloqueado.

Informa que na agência recebeu informação de que não havia depósito algum em seu nome, mas sim a realização de transferências num total de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), que se trata de golpe perpetrado por terceiros.

Diante do exposto, requereu a concessão da tutela de urgência para
que a empresa Telefônica Brasil S/A seja compelida a oferecer o relatório de ligações recebidas na data do fato (02/09/2022),
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência,
indefiro
o pedido. (...)”

Pois bem. Como cediço, o deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, o comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

A propósito estabelece o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A probabilidade do direito se funda na plausibilidade da existência do direito invocado, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada pela parte.

Nesse sentido leciona Fredie Didier:

“(...) é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento”
(DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11a ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2, p. 608/609).

Para o deferimento da tutela provisória também se mostra indispensável a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

A propósito, Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, consigna que o perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, deve ser concreto, atual e grave, ob. cit. p. 610:

“Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.”

Cumulativamente com o preenchimento dos citados pressupostos, necessário ainda que os efeitos da tutela de urgência deferida sejam reversíveis, considerando que sua concessão se dá com base em juízo de cognição sumária, consoante preceitua o art. 300, § 3o do CPC.

Feito esse registro, no caso em apreço, verifica-se que a parte agravante requereu que o juízo
a quo
, em sede de antecipação de tutela, oficiasse a empresa de telefonia para que esta fornecesse uma cópia da gravação telefônica recebida no fatídico dia que, segundo alega, ocorreu a fraude bancária, mediante atuação de terceiros.

Ocorre que, além de a empresa de telefonia (
Telefônica Brasil S/A) sequer integrar a lide,
as questões demandam análise profícua, além de necessária comprovação a ser feita na fase instrutória do feito.

Friso que não se está a obrigar a parte agravante a fazer prova de fato negativo, todavia, não se pode deferir a antecipação com fulcro na alegação de existência de suposta fraude que não fora submetida ao crivo do contraditório pleno que somente resta efetivado quando se oportuniza as partes comprovar suas alegações na especificação das provas.

Aliás, quanto ao ponto, em consulta dos autos na origem, nota-se que o banco demandado alegou que as transferências foram realizadas pelo sistema ‘PIX’, de modo que somente com a instrução processual é que se verificará eventual falha do sistema da agravada, até mesmo porque, havendo indícios de fraude praticada por terceiros, o banco responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, nos termos da Súmula 479, do STJ,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Por outro lado, o magistrado, ao sanear o feito, oportunizará as partes manifestação específica acerca do que eles entendem sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas, cabendo a ele decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Portanto, não se vislumbra a presença de elementos probatórios suficientes que apontem para a concessão da medida postulada, mostrando-se necessário aguardar a instrução probatória.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE

–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
No caso, ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência
”
(TJ-MT - AI: 10249068820228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DEPÓSITO, POR PARTE DA AGRAVADA,
DOS VALORES TRANSFERIDOS DE SUA CONTA, INDEVIDAMENTE, VIA PIX – SUSPEITA DE FRAUDE
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
”
(TJ-MT 10023197220228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023